Tribunal: TJMT
Processo: 1006107-88.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006107-88.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Produtividade, Gratificação Natalina/13o salário, Acumulação de Proventos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RENATO GROTTO - CPF: 343.397.369-53 (APELADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL (
LEI MUNICIPAL No 1.604/2011)
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - REDUÇÃO DOS PROVENTOS – PRECEDENTES DO STF - NÃO OCORRÊNCIA – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE COM BASE NO SALÁRIO BASE - ART. 69 DA
LEI MUNICIPAL 568/99 – APELO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. À luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, no ponto, do recurso.

2.
Lei Municipal no 1.604/2011, com as suas alterações, enquadramento à Tabela IV.

3. A gratificação por produtividade possui caráter laboral, devendo ser paga de acordo com a legislação municipal e sobre o salário-base.

4. O Supremo Tribunal Federal assentou que inexiste direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores. (Precedentes: (ARE n. 879.431- AgR, Relator

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.6.2015; RE 598.961 – AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020)Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária.

5.
In casu
, não houve diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público municipal.

6. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença retificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em face da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
proposta por
JOSÉ RENATO GROTTO
(proc. n.
1006107-88.2018.8.11.0015
), julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da parte autora ao enquadramento funcional, o direito à percepção da gratificação por produtividade, bem como determinar ao requerido os recolhimentos previdenciários sobre todos os valores apurados a partir de junho de 2013
.

Em suas razões, aduz que o apelado foi aprovado em concurso público para o cargo de arquiteto, sendo que com o advento da Lei 1.604/2011 seu cargo foi reenquadrado e, por consequência, acabou a subsunção da nova Lei por excluir o apelado, não sendo a prática ilegal, bem como que não existe direito adquirido a regime jurídico.

Afirma que “
é inconteste que a remuneração dos servidores públicos, bem como o subsídio dos agentes políticos somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, a teor do disposto no art. 37, X da CRFB. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos e servidores públicos, consoante já positivou e sumulou o STF.
À vista de todo o exposto, considerando o teor dos preceitos constitucionais retro aduzidos e aplicáveis à espécie, não resta dúvida acerca da improcedência da pretensão do Requerente, uma vez que não há que se falar em desvio de função”.

Pugna pelo provimento do recurso, bem como seja declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais no 568/99 e no 663/01 e Lei Complementar no 101/2000.

Contrarrazões no id. 59620451, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que os fatos narrados na inicial não são relacionados a desvio de função. Caso não seja o entendimento, requer que o recurso seja desprovido.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 60828961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022